Tribunal: TJDFT
Processo: 0720210-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. DECÊNDIO NÃO OBSERVADO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.
2. Na hipótese, a análise dos atos de comunicação do feito de origem revela que a sentença foi disponibilizada no DJe no dia 31/08/2020 (segunda-feira) (ID 20235922), iniciado o prazo no dia 02/09/2020 (quarta-feira), findando-se o decêndio no dia 17/09/2020 (quinta-feira).
3. Como o recurso foi interposto em 20/09/2020 (ID 20235924), após o transcurso do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe.
4. Recurso não conhecido.
5. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.